Tribunal: TJSP
Processo: 2091188-11.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que adjudicou as cotas sociais penhoradas em favor dos exequentes. Inconformismo. Não cabimento. Adjudicação das cotas sociais realizada em favor de sócios da empresa. Exequentes são sócios da própria sociedade cujas cotas sociais foram objeto da penhora. Inexistência de violação aos princípios da "affectio societatis" e do "intuitu

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que adjudicou as cotas sociais penhoradas em favor dos exequentes. Inconformismo. Não cabimento. Adjudicação das cotas sociais realizada em favor de sócios da empresa. Exequentes são sócios da própria sociedade cujas cotas sociais foram objeto da penhora. Inexistência de violação aos princípios da "affectio societatis" e do "intuitu personae". Eventual irresignação de sócio não integrante da lide deve ser alegada por aquele que, de fato, será prejudicado com a adjudicação, sendo vedado pleitear em nome próprio, direito alheio, a teor do art. 18 do CPC. Valor das cotas sociais. Matéria preclusa. Decisão mantida. Agravo improvido.